Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PUBLICO E RECEBIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS. SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITOS POLÍTICOS. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE TERCEIROS NO FEITO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 34 da Lei Federal no 11.697/2008 compete à Vara do Meio Ambiente processar e julgar os feitos que versem sobre questões ambientais. É competente a Vara da Fazenda Pública para a execução de condenação por atos de improbidade administrativa, quando a matéria ambiental não constitui objeto da execução.

2. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que apenas se limita a dar exato comando à sentença exarada, estampando-se fulminada pela preclusão a pretensão de discutir, em grau recursal, matéria de defesa que sequer foi deduzida no feito de conhecimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.